Tribunal: TJSP
Processo: 2223418-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais - Interposição contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Agravante que nega a contratação de empréstimos consignados – Fato negativo – Probabilidade do direito invocado e perigo de dano que se mostram presentes – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais - Interposição contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Agravante que nega a contratação de empréstimos consignados – Fato negativo – Probabilidade do direito invocado e perigo de dano que se mostram presentes – Inteligência do art. 300, do CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.